Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-45.1999.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000388-45.1999.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MULTI SOLDA COMERCIO E INDUSTRIA LIMITADA - CNPJ: 02.220.440/0003-41 (EMBARGADO), LUIZ LOPES DE ARAUJO - CPF: 019.475.911-34 (EMBARGADO), FRANCISCO DE BARROS LIMA - CPF: 004.494.661-91 (EMBARGADO), FRANKLIN DA SILVA DUTRA - CPF: 004.474.201-00 (EMBARGADO), TARCIZO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 056.080.821-68 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº
0000388-45.1999.811.0004 (OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 0000388-45.1999.811.0004) - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS: MASSA FALIDA MULTI SOLDA COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000388-45.1999.811.0004, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Sustenta que o acórdão contém omissão no que tange à análise do art. 485, III, § 1º, do CPC, a questão fundamental a ser apreciada é se a intimação da Fazenda Pública Estadual quanto ao despacho acostado na fls. 20 do executivo (ID. nº 8112441), que determinou a “(...) parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos planilha de cálculo atualizada...”, que precedeu a sentença extintiva por abandono, atende ou não ao disposto no $ 1º do art. 485 do CPC que prevê: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Alega, ainda, que o Estado só foi intimado uma única vez para apresentar documento e que o exequente deveria ter sido intimado pessoal e posteriormente, dessa vez, com a advertência prevista no art. 485, § 4º, do CPC, ou seja, para que a falta fosse suprida em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Defende a existência de omissão, porquanto não foi manifestado expressamente, sobre o artigo 204, caput, parágrafo único do CTN e artigo 3º, caput, e parágrafo único da Lei nº 6.830/1980, que rezam que a dívida regularmente escrita em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, o que só pode ser afastado por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo. Não sendo possível a sua extinção com fundamento no III do art. 485 do CPC que confirme o desinteresse da parte no feito.

Assim, requer o provimento dos embargos para que sejam conhecidos os presentes embargos de declaração e dar-lhe provimento, com efeitos infringentes, sanando a omissão apontada, para afastar a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, devendo o exequente ser intimado pessoalmente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

Pugna, também, pelo prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID. nº 25879965, pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020